Tribunal: TJDFT
Processo: 0707093-37.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SEGURO PRESTAMISTA. ÓBITO DO SEGURADO. CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INFORMAÇÃO ADEQUADA. LEGITIMIDADE DA NEGATIVA DE COBERTURA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de quitação de saldo devedor de financiamento de veículo, em razão de óbito do segurado antes do término do prazo de carência previsto em contrato de seguro prestamista.
2. Pedido de declaração de nulidade da cláusula de carência e condenação da seguradora ao pagamento da cobertura securitária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a validade da cláusula de carência de 90 dias para cobertura de morte natural em contrato de seguro prestamista, à luz do Código de Defesa do Consumidor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A cláusula de carência está expressamente prevista na proposta de adesão e nas condições gerais do seguro, com destaque e clareza, conforme exigido pelo art. 54, § 4o, do CDC.
5. O óbito do segurado ocorreu 74 dias após a contratação do seguro, dentro do período de carência, o que legitima a negativa de cobertura pela seguradora.
6. A estipulação de carência é permitida pelo art. 797 do Código Civil, desde que informada adequadamente, não configurando cláusula abusiva.
7. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável o CDC, mas não se verifica violação ao dever de informação ou à boa-fé contratual.
8. Jurisprudência do TJDFT e do STJ reconhece a validade de cláusulas de carência em seguros, desde que haja informação clara ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: " 1. É válida a cláusula de carência em contrato de seguro prestamista, desde que informada de forma clara e destacada ao consumidor. 2. A negativa de cobertura por ocorrência de sinistro dentro do período de carência não configura violação ao CDC nem enriquecimento sem causa.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. XXXII; CC, arts. 422, 765, 797, 884; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, III, 25, §1o, 54, §4o; CPC, arts. 85, §2o e §11, 355, I, 487, I; Resolução CNSP no 439/2022, art. 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1997750, 0708398-26.2024.8.07.0019, Rel.a Edi Maria Coutinho Bizzi, j. 12/05/2025; TJDFT, Acórdão no 1961330, 0708404-87.2024.8.07.0001, Rel. Teófilo Caetano, j. 29/01/2025.